Tribunal: STF
Processo: HC 183738
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática do delito de estupro de vulnerável, tem-se sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.



    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou a autorizar o recolhimento domiciliar.